Tribunal: TCU
Processo: 017.542/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9092/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.542/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Cristino Coelho Pinto (XXX.929.676-XX); Bernadete de Lourdes Alencar Gadelha (XXX.867.913-XX); Julia de Araujo Costa (XXX.172.879-XX); Rosana Pereira da Silva (XXX.356.437-XX); Sandra Esmeralda do Espirito Santo (XXX.566.897-XX); Sara Noemi Espirito Nazaire (XXX.940.627-XX); Sirlene do Espirito Santo Matos (XXX.098.797-XX); Tania Maria Alves da Silva da Costa (XXX.793.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.